Tribunal: TJDFT
Processo: 0749533-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito diante do descumprimento de determinação de emenda para adequação do valor da causa e para apresentação de documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC determina que, se a petição inicial não preencher os requisitos dos arts. 319 e 320 ou apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o autor será intimado para realizar emenda de acordo com indicação precisa do Juiz sobre o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida.
4. Ao analisar a petição inicial, o r. Juízo de origem constatou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, em especial em relação ao pedido de gratuidade da justiça, à representação processual, ao valor da causa e a possível litispendência. Se os autores foram intimados, em quatro oportunidades, para emendar a petição inicial e não observaram a integralidade das decisões judiciais, escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em conformidade com os arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
5. O indeferimento da petição inicial não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois o art. 486 do CPC assegura a possibilidade de propositura de nova ação, desde que corrigidos os vícios que levaram à sentença sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.